Tribunal: TJMT
Processo: 0007641-33.2009.8.11.0037
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007641-33.2009.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), G.A COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 04.269.115/0001-37 (AGRAVADO), KELLY CRISTINA ROSA MACHADO - CPF: 568.471.731-49 (AGRAVADO), FERNANDA PAVESI GRANJA - CPF: 025.310.101-81 (ADVOGADO), DAIANE ROSA MACHADO - CPF: 714.560.231-87 (AGRAVADO), KELLY CRISTINA ROSA MACHADO - CPF: 568.471.731-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença apelada, a qual extinguiu o processo de execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC). O agravante alega inexistência de ânimo de abandono da causa, argumentando que o processo encontrava-se suspenso em razão de procedimento administrativo de compensação tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se é possível extinguir a execução fiscal por abandono da causa quando há processo administrativo de compensação tributária pendente, implicando suspensão da exigibilidade do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parcelamento ou compensação do crédito tributário suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 151, VI, do CTN e art. 7º, da Lei Estadual n. 8.672/07, inviabilizando a extinção do feito por abandono durante esse período.

4. A Jurisprudência do TJMT confirma que, enquanto pendente o processo de compensação, não há abandono processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada. Determinada a continuidade da execução fiscal até a conclusão do procedimento administrativo.

Tese de julgamento: "O parcelamento ou compensação de crédito tributário suspende sua exigibilidade, impossibilitando a extinção do processo por abandono durante esse período.".

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, VI; Lei Estadual n. 8.672/07, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 0000758-03.2012.8.11.0090, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação, o qual julgou extinto o processo de execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a extinção por abandono da causa não se encontra devidamente configurada nos autos, uma vez que não foi evidenciado o elemento subjetivo de desinteresse no prosseguimento da execução fiscal. Salienta que o feito esteve suspenso por conta de procedimento administrativo de compensação tributária, o qual ainda não foi concluído. Defende que, até a finalização deste processo administrativo, não seria cabível a extinção da execução fiscal.

O agravante sustenta, ainda, que a extinção do processo de execução fiscal deveria observar o disposto no artigo 40 da Lei n.º 6.830/80, com suspensão por um ano e intimação pessoal do exequente ao final do período de suspensão, antes de eventual declaração de abandono. Aponta a violação do Tema Repetitivo 314 do Superior Tribunal de Justiça, que consolida a necessidade de observar os requisitos para a extinção de execuções fiscais não embargadas.

Por fim, requer o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada para o prosseguimento da execução fiscal. (Id. 236609167)

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao agravo interno. (Id.

243306676)

É dispensável a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, uma vez que, em reiteradas ocasiões, tem entendido que casos como o presente não exigem sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O recurso é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo por se tratar de recurso interposto pela Fazenda Pública.

Dessa forma, conheço do recurso.

Em síntese, o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando que não seria possível extinguir a ação com base em apenas uma intimação eletrônica, além de defender a ausência de ânimo de abandono da causa.

Inicialmente, destaco que é possível a extinção da execução fiscal por abandono, entendimento consagrado com o advento do Tema Repetitivo n.º 314 do STJ, com a seguinte redação:

A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz.

Ressalto, ainda, que, conforme a Lei n.º 11.419/2006, que regula o processo judicial eletrônico, as intimações realizadas à Fazenda Pública por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.
(destaquei)

Portanto, é desnecessária a intimação por meio de oficial de justiça, sendo considerada válida e pessoal a intimação realizada pela via eletrônica.

Sobre a caracterização do abandono da causa pelo apelante, observo que a Fazenda Pública peticionou nos autos, em 14/07/2021, informando que a dívida descrita na CDA encontra-se em processo de compensação. Por essa razão, requereu, inicialmente, a suspensão do andamento processual pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias (Id. 232537664). O pedido foi deferido, inicialmente pelo prazo de 30 (trinta) dias (Id. 232537669), sendo posteriormente reiterado nas decisões de Ids. 232537676, 232537679 e 232537684.

Após a última decisão que deferiu a suspensão do feito, houve seu impulsionamento de ofício, ocasião em que o agravante foi instado a dar prosseguimento ao processo (Id. 232537685). A intimação correspondente foi realizada em 19/02/2024 (conforme registrado na aba “expedientes” do processo na origem). Além disso, o despacho de Id. 232537687 determinou nova intimação ao agravante para impulsionar o feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. O agravante foi cientificado desse despacho em 01/04/2024 (também registrado na aba “expedientes” do processo na origem).

Os fatos acima demonstram a inércia do agravante em promover o devido impulso processual. Contudo, não se trata de caso de extinção do feito com base nesse fundamento, uma vez que o débito exequendo encontra-se em processo de compensação na esfera administrativa, o que configura causa de suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 151, VI, do CTN e art. 7º da Lei Estadual n. 8.672/07.

Transcrevo os dispositivos citados:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Art. 7º O protocolo do pedido administrativo de compensação não extingue o crédito tributário ou não-tributário, apenas suspende a exigibilidade até que o parcelamento seja finalizado ou até que seja emitido o parecer final.

Em casos assim, a jurisprudência desta Corte vem firmando entendimento pela não ocorrência do abandono:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM PARCELAMENTO/COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu o processo de execução fiscal por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC, sem condenação em honorários ou custas processuais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível extinguir o processo por abandono da causa quando o crédito tributário está em parcelamento ou compensação.

III. Razões de decidir:

3. O parcelamento do crédito tributário suspende a sua exigibilidade, conforme o artigo 151, inciso VI, do CTN, impossibilitando a extinção do feito por abandono durante esse período. Além disso, o artigo 922 do CPC estabelece que o processo deve aguardar o término da suspensão para o seu regular prosseguimento, com movimentação pelas partes.

4. Jurisprudência consolidada, tanto no TJMT quanto no STJ, confirma que, durante o parcelamento ou compensação do crédito tributário, não há falar em abandono processual.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“O parcelamento ou compensação do crédito tributário suspende a exigibilidade do débito, impossibilitando a extinção do processo por abandono durante esse período.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, VI; CPC, art. 922.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, agravo interno 0011426-28.1997.8.11.0003, Des. Rel. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/02/2024, DJe de 27.2.2024; TJMT, apelação cível 0006716-34.2012.8.11.0004, Des. Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.9.2019, DJe de 23.9.2019; TJMT, apelação cível 0000361-64.2009.8.11.0084, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.2.2023, DJe de 09.2.2023.

(N.U 0000758-03.2012.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024) (
destaquei
)

EMENTA

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE PARCELAMENTO EM ANDAMENTO – AÇÃO EXECUTIVA SUSPENSA
–

RECURSO PROVIDO.

No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal ou não cumprimento do acordo.

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não há que se falar em abandono processual durante o curso do processo de compensação/parcelamento, tendo em vista que a ação executiva encontra-se suspensa neste lapso temporal.

(N.U 0011426-28.1997.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024) (
destaquei
)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão monocrática agravada e, consequentemente, a sentença apelada. Determino, ainda, a continuidade da tramitação do executivo fiscal até manifestação posterior acerca da quitação da dívida fiscal ou eventual descumprimento do acordo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024